Tribunal: TJSP
Processo: 0260889-18.2009.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002, da Comarca de
São Paulo, em que são interessados PEDRO HENRIQUE GIL GARCIA,
ANDRE GEORGE GRUNGLASSE e RODRIGO KENZO HIRAE e
Embargante GUILHERME FURLANETTO GIOMETTI BERTGONA, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 São Paulo
Embargante: Guilherme Furlanetto Giometti Bertogna (vítima, como assistente da acusação)
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
voto no 24.100
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Supostas ocorrências de
omissões e obscuridades no v. acórdão que acolheu parcialmente
as insurgências defensivas e negou provimento ao do assistente
da acusação - Prequestionamento do v. decisum - Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
1100/1114, contra o v. acórdão de fls. 1046/1061, cuja ementa possui
o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL - Acusação ofertada quanto
aos crimes de lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima em
concurso de crimes - Existência de crime único diante da sede das
lesões sofridas e da prática criminosa ocorrida - Preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa afastada quanto a oitiva de
policiais indeferida no Juízo a quo - Eiva não reconhecida - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas quanto a um único crime
decorrente das agressões praticadas em conformidade com a
denúncia ofertada e seu posterior aditamento - Recurso do assistente
de acusação improvido quanto ao reconhecimento das demais
qualificadoras do § 2o do artigo 129 do Código Penal - Prova robusta a
admitir a condenação dos réus no crime de lesão corporal qualificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
3
pelo resultado e em concurso de agentes - Impossibilidade de se
admitir na espécie a tese da legítima defesa - Penas readequadas
quanto ao delito reconhecido em conformidade com o teor do artigo
59 do Código Penal, com a fixação do regime aberto para o desconto
da pena privativa de liberdade para cada um dos réus - Preliminares
rejeitadas - Recursos defensivos parcialmente providos e não provido
o do assistente da acusação.”.
Pretende
o
embargante
assistente
de
acusação, com os presentes embargos declaratórios, que sejam
sanadas as contradições e obscuridades, com o reconhecimento das
agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e
“d” do Código Penal, fixando, ainda, “em homenagem à jurisprudência
pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (vide os precedentes
acima destacados), o regime inicial fechado ou, no mínimo,
semiaberto”, bem como prequestionando tais matérias, nos termos
dos artigos 385 do CPP, e 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”, do
Código Penal.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento.
Inicialmente, há que se constar, que os
Embargos de Declaração destinam-se a corrigir ambiguidades,
obscuridades ou omissões existentes no v. acórdão, e não reavivar
discussão já analisada pelo decisum, ou mesmo apresentar
prequestionamento, matéria esta que se destina aos Tribunais
Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
4
O v. acórdão foi bastante claro em relação às
questões apontadas (fixação das penas em face do tipo penal
reconhecido e o regime prisional para cada um dos réus),
coadunando-se com o princípio do livre convencimento motivado,
pois, conforme se observa do teor do acórdão embargado, as
pretensões do embargante, assistente da acusação, já foram
devidamente enfrentadas, conforme se observa da transcrição abaixo:
“Realizadas as perícias técnicas (fls. 118/119 e 146),
constatou-se que Guilherme sofreu lesões corporais de
natureza grave e “gravíssima”.
A materialidade do delito está comprovada nos autos
pela representação ofertada para instauração do
inquérito policial (fls. 03/08), nos atestados, prontuários
e relatórios médicos do ofendido (fls. 10/11, 61, 108 e
622/624), além das fotografias da vítima durante a
internação (fls. 24/27), do laudo pericial das imagens
do local dos fatos (fls. 86/98), nos laudos de exame de
corpo de delito (fls. 118/119 e fl. 146), bem como na
prova testemunhal.
Dessa forma, fica afastada de plano a pretensão do
assistente de acusação, que em suas razões recursais
busca à capitulação do delito de lesão corporal
qualificado pelo resultado, pois, realmente pelo
conjunto probatório se mostra inviável de se admitir, na
espécie, também as figuras presentes nos incisos I, II e
III do § 2o do artigo 129 do Código Penal, tal como
pretendido.
Isto porque, ausente na prova colhida que as lesões
sofridas pela vítima tenham gerado nela incapacidade
permanente do trabalho, enfermidade incurável ou
ainda perda ou inutilização de membro, sentido ou
função, tal como descrito na lei penal quanto o teor dos
referidos incisos I, II e III do § 2o do artigo 129 do
Código Penal, pois a ulterior perícia realizada somente
demonstrou a presença de “deformidade permanente”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
5
na vítima, ou seja, essa prova pericial forneceu o
efetivo lastro probatório a embasar a condenação, tal
como admitido pelo Julgador a quo na r. sentença.
Tal conclusão decorre do resultado do laudo de “Lesão
Corporal no 9450/2012” (cf. fl. 146), constatou a
existência de “Cicatriz craniana”, concluindo que “a
vítima
sofreu
lesões
corporais
de
natureza
GRAVÍSSIMA, pela deformidade permanente”, tudo
robustecido
pelas
respostas
dos
quesitos
pelo
signatário que, ainda, fez constar tão somente a
expressão “pela deformidade permanente”.
No que tange a alegação defensiva dos fatos acerca
do atual momento em que a vítima se encontra e seu
estado físico, isso não pode influir, agora, no deslinde
da causa, carecendo de relevo que o ofendido tenha
retomado suas atividades, como se observa nas
notícias relatadas e juntadas nos autos decorrente das
redes sociais.
Os fatos apurados foram graves e consequentemente,
por si só, não permitem que os réus se esquivem do
ideal de justiça diante do ilícito cometido, razão pela
qual ficam abstraídas maiores ilações sobre o modus
vivendi das partes, o que afasta da temática narrada na
denúncia acerca do evento ocorrido nos idos de 2009 e
sua respectiva gravidade.
No mais, a prova colhida lastreou adequadamente a r.
sentença condenatória que foi clara em apontar que os
acusados, com dolo intenso, em reação absolutamente
desproporcional à provocação do ofendido, agiram
dolosamente ao atingi-lo com “socos e pontapés” ao
lado de fora do estabelecimento comercial, em que
pouco tempo antes todos estavam, aparentemente, se
divertindo.
A prova é segura em apontar que os réus praticaram
as agressões em concurso de agentes e, por esta
razão, devem todos ser responsabilizados pelo tipo
penal, agora, unicamente admitido como o crime de
lesão corporal qualificado pelo resultado e em
concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
6
Evidentemente, não se presta admitir que os réus
somente agiram sob o manto da excludente da legítima
defesa (cf. artigo 23, inciso II, e artigo 25, ambos do
Código Penal), pois, como constou na r. sentença,
“Não restou comprovado nos autos a hipótese de
terem os réus agido em legítima defesa, mesmo
porque não teriam feito uso, de forma moderada, dos
meios necessários para repelir eventual injusta
agressão.”(fl. 745), o que, por si só, já afasta a tese
defensiva nesse sentido.
Ao contrário, bem demonstrado que os acusados
saíram do veículo e iniciaram as ofensas corporais na
vítima que, mesmo depois de cair ao solo, ainda
continuou
a
receber
o
desdobramento
do
espancamento, não se podendo falar por este aspecto
em mera “retorsão imediata” como sustentado nas
razões recursivas defensivas.
Os réus, na fase extrajudicial, forneceram versões que
não os afastam do envolvimento nos fatos ocorridos e,
na verdade, buscam justificar que suas atitudes foram
compatíveis com aquelas relacionadas à defesa
própria, atribuindo a vítima o início das agressões (um
soco recebido por Rodrigo devidamente revidado, fls.
63/64), ao passo que em juízo os réus permaneceram
em silêncio (cf. mídia digital).
Dessa forma, as versões apresentadas pelos réus na
fase administrativa não conseguiram afastar a tese
acusatória e convencer de que somente tivessem
agido em legítima defesa ou agido sob violenta
emoção após injusta provocação da vítima.
A r. sentença foi clara em apontar que “Os réus, em
juízo, permaneceram silentes, deixando de ofertar suas
versões acerca dos fatos contidos na denúncia, como
normalmente fazem os inocentes.
Em sede administrativa, Rodrigo contou ter sido
convidado para participar de uma festa no local dos
fatos. Disse ter a vítima, que estava no interior da casa
noturna, lhe “provocado a noite toda”, assim como a
seus amigos André e Pedro. Contou ter, na saída do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
7
estabelecimento, enquanto esperavam a chuva passar,
a vítima passado a provocar Pedro, sem motivo algum.
Afirmou ter, após várias tentativas de apaziguar a
situação, se dirigido até o carro, juntamente com seu
amigo. Alegou ter Guilherme jogado algo no carro de
André, momento em que desceu do automóvel, indo na
direção de Guilherme. Disse ter sido atingido por um
soco desferido por Guilherme, oportunidade em que
revidou, desferindo-lhe um soco no queixo, vindo ele a
cair no mesmo lugar. Negou tivessem outras pessoas
agredido o ofendido. Disse terem os seguranças
gritado, pedindo para que não houvesse mais
agressão, momento em que parou, entrando no carro,
deixando o local juntamente com seus amigos (fls.
63/64).
O réu André contou ter participado da promoção de
uma casa noturna, onde Guilherme teria ingressado
como convidado. Disse que, após comportamento
inadequado, Guilherme foi colocado para fora do
estabelecimento
comercial.
Alegou
terem
sido
ofendidos por Guilherme durante todo o tempo em que
permaneceram na saída da casa noturna. Afirmou ter
se dirigido até seu veículo, oportunidade em que
Guilherme arremessou algo no carro, momento em que
desceu do automóvel, indo na direção da vitima,
juntamente com Rodrigo e Pedro. Disse ter Rodrigo
“aproveitado o momento”, desferindo um soco na
vítima, a qual caiu “e ali ficou”. Informou terem, após os
fatos, ido embora do local, não presenciando o
momento em que a polícia ali chegou. Disse ter
tomado conhecimento da hospitalização da vítima
somente no dia seguinte, através do gerente da casa
noturna. Por fim, afirmou ter sido a vítima agredida por
Rodrigo, negando participação nas agressões (fls.
66/68).
O réu Pedro, por sua vez, afirmou estar participando de
uma festa no local dos fatos, quando viu Guilherme ser
colocado para fora do estabelecimento comercial.
Disse que o ofendido parecia estar alterado. Afirmou
que do lado de fora da casa noturna, Guilherme
passou a lhe provocar. Contou ter, em determinado
momento, juntamente com André, ido para o carro.
Alegou ter Guilherme jogado algo no veículo,
oportunidade em que desceram do automóvel, indo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
8
direção dele, momento em que este deu um soco no
peito de André. Disse que, ato contínuo, Rodrigo, “que
veio por trás”, desferiu um soco na vítima, que caiu
imediatamente, tendo os seguranças intercedido para
que não houvesse mais agressão. Negou ter havido
agressão, enquanto o ofendido estava caído no chão.
Por fim, disse não ter visto o momento em que a vítima
foi socorrida (fls. 70/71).”(fls. 739/741).
Por outro lado, também consta da r. sentença a versão
ofertada pela vítima Guilherme Furlanetto Giometti
Bertogna, “A vítima Guilherme afirmou apenas se
recordar de ter marcado um encontro com Lana na
data dos fatos, não se lembrando do ocorrido em razão
do traumatismo sofrido. Disse ter permanecido 43 dias
em coma e cerca de 3 meses hospitalizado. Afirmou ter
levado quase um ano para voltar a andar, não
conseguindo retomar seus estudos, vindo a abandonar
a faculdade, bem como não ter conseguido retomar
sua vida normal. Disse ter ficado surdo do ouvido
direito, bem como com a testa afundada, tendo sido
necessário fazer um preenchimento, realizando muitas
cirurgias. Informou que não tinha nenhum problema
motor ou psíquico antes das agressões. Disse tomar
tranquilizantes em razão de fobia social.”(fl. 741).
Percebe-se então, que os apelantes realmente
estavam na cena do crime e suas participações estão
suficientemente
demonstradas
por
testemunhas
presenciais - Wiviane de Lelis Moreira (fls. 55/56 e fls.
602) e Wellwont Nascimento de Morais (fls. 57/58) -,
que de forma segura apontaram como tudo ocorreu,
sendo suficiente para elucidar os fatos e acolher os
argumentos expendidos na r. sentença quanto à
condenação dos recorrentes.
Aliás, o MM. Juiz a quo afirmou que “A testemunha
Wiviane, em juízo, confirmou, na íntegra, o depoimento
prestado em sede administrativa. Disse que os três
acusados “partiram para cima” da vítima, tendo ela
caído no chão, provocando um barulho “oco”. Disse ter
visto chutes, após a vítima ter caído no chão. Contou
terem os seguranças reanimado a vítima, que chegou
a vomitar. Afirmou que os garçons e seguranças
impediram a continuidade das agressões. Em sede
administrativa, Wiviane contou ter visto Guilherme no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
9
interior da casa noturna. Disse ter, após a saída do
ofendido do estabelecimento, ouvido uma confusão na
rua, visualizando o momento em que Guilherme
chamou três rapazes para a briga, os quais não
queriam brigar. Afirmou ter, em dado momento, o
ofendido atirado sua camisa contra o carro, no qual
estavam os acusados, oportunidade em que “os três
rapazes
explodiram
e
todos
os
três
rapazes
começaram a agredir Guilherme”. Disse terem os
agressores entrado novamente no veículo, indo
embora do local. Acrescentou terem sido os primeiros
socorros
prestados
pelos
seguranças.
Por
fim,
informou ter a polícia encaminhado o ofendido para o
hospital (fls. 55/56).
A testemunha Wellwont contou ter visto três rapazes
discutindo com outro, havendo um tumulto. Disse que
os três rapazes, que estavam juntos, entraram no
carro, oportunidade em que o outro rapaz, que estava
sozinho, jogou uma camisa em cima do carro deles,
momento em que os três desceram do veículo, indo em
direção da vítima. Disse ter visto o momento em que
um dos três rapazes, com característica oriental,
chamado de “japonês”, deu um soco na vítima, que
caiu imediatamente, ali permanecendo. Disse terem os
outros rapazes desferidos chutes no ofendido, que já
estava caído, momento em que este último começou a
ter convulsões, tendo os seguranças do local prestado
os primeiros socorros. Por fim, disse ter, na sequencia,
a polícia chegado, sendo a vítima levada para o
hospital (fls. 57/58).
Como se vê, as provas amealhadas durante a
instrução do feito, não deixam dúvidas de terem os
réus, juntos, agredido a vítima, causando-lhe lesões
corporais de natureza grave e gravíssima, que
resultaram na incapacidade para as ocupações
habituais por mais de 30 (trinta) dias, além do perigo
de vida, ocasionado pelas lesões internas, com
necessidade
de
pronta
intervenção
cirúrgica
e
debilidade permanente da função auditiva, do olfato e
das funções neurológicas, bem como causaram ainda
deformidade
permanente
decorrente
de
cicatriz
craniana.”(fls. 743/744).
Evidentemente, então, que os réus extrapolaram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
10
demasia qualquer justificativa que pudesse ser
invocada em favor dessa tese de excludente de
antijuridicidade arguida, pois evidente que para ser
reconhecida adequadamente a teor do artigo 25 do
Código Penal se exige, no caso concreto, o
preenchimento
de
todos
os
seus
requisitos
configuradores, o que não se vislumbra na espécie,
uma vez que os apelantes não se desincumbiram de
provar a suposta agressão sofrida.
Frágil a justificativa de que um ofendido supostamente
“embriagado” e de forma “provocativa” enfrentou três
jovens oponentes que estavam no interior de um
veículo, e, mesmo assim, os insurgentes resolveram
descer para supostamente se defenderem do referido
provocador-agressor (ofendido).
Outrossim, na prova oral colhida por meio de carta
precatória expedida para a comarca de Patos na
Paraíba, a testemunha Wiviane de Lelis Moreira
esclareceu que “os três acusados partiram por cima da
vítima, mas não sabe dizer quem aplicou socos ou
chutes (...) cuidava-se de uma festa particular, fechada,
promovida por André para receber seus amigos e a
vítima Guilherme, desconhecido dos demais, veio
acompanhado de uma garota amiga dos acusados;
recorda-se que os acusados estavam de saída, já
dentro do carro e no limite de estourara, muitos
nervosos, Guilherme arremessou a camisa no carro;
não sabe se as agressões cessaram após a
intervenção dos garçons e seguranças ou de forma
espontânea pelos acusados, mas viu chutes após a
vítima ter caído”(fl. 602), ou seja, os ataques corporais
ao ofendido só cessaram mesmo quando este já
estava no chão e onde possivelmente terceiras
pessoas intervieram no cenário.
Depois, não se alegue sequer em favor dos réus o teor
do § 4o do artigo 129 do Código Penal, pois
evidentemente que eles extrapolaram qualquer máxima
doutrinária quanto à aplicação da “violenta emoção”, na
medida em que os apelantes não comprovaram, por
nenhum meio de prova, a ocorrência de violenta
emoção, seguida a injusta provocação da vítima,
mormente o motivo de relevante valor social ou moral,
ônus este que lhes competia, nos termos do artigo 156,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
11
do Código de Processo Penal, de modo que fica
afastada a referida causa de diminuição de pena.
Finalmente, inviável de se admitir a desclassificação
para o crime de lesão corporal “grave” ou mesmo
“simples” diante das lesões sofridas pela vítima e dos
resultados periciais colhidos, pois como já abordado é
suficiente para condená-los em um único crime de
lesão corporal qualificado pelo resultado decorrente da
deformidade permanente causada (artigo 129, § 2o,
inciso IV, do Código Penal), sendo evidente que as
demais ações praticadas pelos agentes restaram
absorvidas pelo resultado das lesões observado.
Assim, afastada a condenação do crime de lesão
corporal grave, resta a condenação dos réus proferida
pelo Julgador a quo quanto a admissão do crime de
lesão corporal qualificado pelo resultado e em
concurso de agentes, reconhecido como sendo o único
tipo penal admitido nos autos, mas que merece uma
pequena adequação da pena fixada para cada um dos
apelantes.
Dessa forma, em consonância com os critérios
definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por eles cometidos,
nos termos dos artigos 59, caput e 68, ambos do
Código Penal, a r. sentença merece ser adequada,
pois na primeira fase do cálculo foi excessivamente
exacerbada a pena privativa de liberdade fixada para
cada um dos réus, com justificação inidônea pelo
Sentenciante (cf. fl. 748).
Ora, conforme precedentes desta Turma Julgadora já
se decidiu que a intensidade e a gravidade das lesões
suportadas
pela
vítima
já
foram
devidamente
sopesadas pelo legislador quando da construção do
tipo penal em apreço, e considerou essa situação fática
fixando as diversas espécies de lesão corporal
separadamente tanto que estipulou no § 2o do artigo
129
do
Código
Penal
o
limite
sancionatório
diferenciado entre dois a oito anos.
Na espécie dos autos, mesmo que consideradas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
12
particularidades do crime (“consequências do delito,
que alteraram, de forma substancial a vida do
ofendido”), não se justifica o aumento de 2/3 (dois
terços) adotado na r. sentença (cf. fl. 748), que nesta
parte merece a devida adequação, pois, evidente que
os réus ao praticaram os fatos narrados ocasionaram
na vítima as lesões demonstradas, mas como estas já
são inerentes a esse tipo penal agravado pelo
resultado (deformidade permanente), somente podem
ser
sopesadas
como
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, previstas no caput do artigo 59 do
Código Penal.
Desta feita, apenas se mostra possível aplicar àquela
já elencada pelo Julgador de primeiro grau na r.
sentença, mas em diferente patamar, pois em face da
sede
das
lesões
sofridas
(cabeça
da
vítima,
ocasionando as cicatrizes apuradas) justifica-se, por
esse local atingido, um pequeno aumento da pena-
base para cada um dos réus.
Logo, apesar da “deformidade permanente” admitida
ser inerente ao tipo penal do inciso IV do § 2o do artigo
129, do Código Penal, como ainda persistem na vida
do ofendido as cicatrizes na região de sua cabeça,
justifica-se aplicar o aumento de 1/6 (um sexto),
obtendo-se o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão para cada um dos recorrentes.
Na segunda e terceira fase, como ausentes agravantes
e atenuantes, bem como causas de aumento e
diminuição, a pena deve permanecer no patamar
acima adotado para cada um dos réus denunciados, ou
seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.
Finalmente, fixa-se o regime inicial aberto para o
cumprimento
da
pena
privativa
de
liberdade
determinada para eles, pois se mostra o mais
adequado ao caso concreto, não existindo na prova
colhida a necessidade de maior rigor no desconto da
pena privativa de liberdade fixada para cada um dos
réus, até porque são eles indivíduos primários, e
mesmo a referida circunstância judicial desfavorável
admitida nos autos não justifica para manter o então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
13
regime semiaberto como outrora aplicado na r.
sentença.
Deste modo a melhor solução é admitir o regime aberto
para o desconto da pena, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea “c” e artigo 59, caput, ambos do Código
Penal.
Inviável, ainda, de se aplicar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos por força
do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal e,
também, o sursis diante da vedação do artigo 77,
caput, do Código Penal.
Assim
sendo,
e
nestes
termos,
rejeitadas
as
preliminares, negado provimento ao recurso do
assistente da acusação, dá-se parcial provimento aos
recursos defensivos, para condenar cada um dos réus
somente no crime de lesão corporal qualificado pelo
resultado (artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal),
readequando-se as penas e o regime prisional,
mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos
fundamentos,
com
os
reparos
aqui
apontados.”(fls. 1054/1061).
Dessa forma, consoante se observa do trecho
acima colacionado, verifica-se que houve embasamento fático e legal
para o afastamento das pretensões do assistente de acusação em
que buscou na apelação exclusivamente “a condenação dos três réus,
também, pelas qualificadoras dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 129
do Código Penal, diante das lesões sofridas pela vítima, com a
majoração da pena aplicada a esse crime.”(fl. 1047), pretensão essa
afastada no v. acórdão quando negou provimento a este recurso e
deu parcial provimento aos recursos defensivos para condenar cada
um dos então réus, somente no crime de lesão corporal qualificado
pelo resultado (artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
14
consoante bem fundamentado no v. acórdão embargado, inclusive
quanto a fixação das penas e do regime prisional.
Aliás, nas razões da apelação do presente
embargante, assistente de acusação (cf. fls. 788/797), não se observa
a pretensão de admissão das três agravantes agora pretendidas e
que sequer haviam sido aplicadas na r. sentença pelo Julgador a quo
(cf. fl. 748), de modo que sem o devido recurso específico da
acusação ou de seu assistente, essas aventadas agravantes sequer
poderiam ter sido debatidas quando da apelação, sob pena de se criar
verdadeira reformatio in pejus indireta, o que não é devido.
No
mais,
observa-se
que
os
presentes
embargos não se enquadram em quaisquer das situações previstas
no artigo 619, do Código de Processo Penal, sendo nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente, com o intuito de rediscutir as
pretensões para obter a alteração do julgado, o que não se admite.
Nesse
sentido,
manifestou-se
o
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL.
ED
NO
RESP.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS.
EMBARGOS REJEITADOS. I. Persistem as razões do
acórdão embargado, o qual foi explícito quanto às
razões do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça,
no tocante à manutenção das qualificadoras arroladas
na
sentença
de
pronúncia.
II.
Os
embargos
declaratórios devem ser utilizados para eventual
integração do acórdão atacado, em caso de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
na prestação jurisdicional invocada, hipóteses não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
15
verificadas. III. Razões de recurso que, em verdade,
não se ocupam em evidenciar a ocorrência de
vícios no acórdão embargado e, sim, visam a
atacar os fundamentos do julgado com o intuito de
lograr a reforma do decisum. IV. Embargos
rejeitados” (STJ, ED's no REsp no 2005/0109278-9,
Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 06.09.2006) (grifou-se).
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo
qual se dera provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público. Seguros os demonstrativos a
respeito do crime praticado por esse réu. Apreciação
suficiente a respeito do aumento empreendido em
decorrência do reconhecimento de duas majorantes
(três oitavos), bem ainda da fixação de regime inicial
fechado.
Não
configuração
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de
declaração ora opostos que têm caráter infringente.
Não ocorrência das situações previstas no artigo 619
do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados,
portanto”
(Apelação
no
0073090
76.2009.8.26.0050/5000, Rel. Encinas Manfré, j. em
12.03.2015).
Finalmente, não é caso de explicitação acerca
do pretendido prequestionamento, uma vez que tal questão consiste
na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
controvérsias e teses jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não se reputando necessária ou mesmo obrigatória a
exigência de sua expressa referência no acórdão.
Dessa forma, revela-se desnecessária, para
fins de prequestionamento, “a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo
seja objeto de consideração”(STF, AI no 396-899-AgR/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0260889-18.2009.8.26.0002/50002 - Voto no 24.100
16
Ellen Gracie).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator